Tribunal: TJMT
Processo: 1019486-97.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019486-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO RODRIGUES MARTINS - CPF: 459.254.371-87 (AGRAVANTE), LUZINETE SILVEIRA - CPF: 762.652.001-78 (AGRAVANTE), SONIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 654.290.011-04 (AGRAVANTE), JOSE MAXIMO FERREIRA NETO - CPF: 683.443.508-59 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de R$3.813,14, valor constrito em conta bancária do executado em Ação iniciada em 2010. O agravado sustentou a impenhorabilidade do montante, por ser inferior a 40 salários-mínimos e essencial à própria subsistência e de sua família. A agravante alegou ausência de comprovação de que a quantia se destinava à sobrevivência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a manutenção da constrição judicial sobre valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta bancária, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC — que menciona expressamente a caderneta de poupança — deve ser estendida às contas correntes, fundos de investimento e valores mantidos em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos.

4.

O STJ reconhece que a finalidade da norma é assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da forma ou da modalidade de depósito da quantia, afastando a exigência de comprovação específica de necessidade no caso de valores inferiores ao teto legal.

5.

O valor bloqueado — R$3.813,14 — encontra-se muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, razão pela qual incide diretamente a proteção legal e jurisprudencial à impenhorabilidade.

6.

Não se vislumbra, no caso concreto, indício de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor que justificasse o afastamento da regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, ainda que depositada em conta-corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, não se exigindo comprovação de sua destinação à subsistência.

2.

A proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC visa garantir a dignidade mínima do devedor, devendo prevalecer mesmo diante de execução em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 07.12.2017, DJe 14.12.2017; STJ, AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019486-97.2025.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, manteve a penhora de valores em conta bancária dos devedores.

Os agravantes alegam que a quantia bloqueada (R$3.813,14) é essencial ao sustento da família, além de ser inferior a 40 salários mínimos, portanto, impenhorável conforme inciso X, do art. 833 do CPC.

E mais, a dívida que está em “
constrição não atende aos requisitos da utilidade da execução se comparado ao valor atualizado da dívida, porque o bloqueio de quantia ínfima para saldar a dívida faz com que o presente Cumprimento de Sentença perca sua real finalidade, que é a satisfação do credor, sem falar que o produto da execução poderá ser, de fato, totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”
.

Requerem a reforma da decisão, com o desbloqueio integral dos valores constritos.

Por sua vez, em contraminuta, o agravado sustenta que a penhora foi regularmente determinada no bojo do Cumprimento de Sentença que visa à satisfação de débito atualizado no valor de R$141.103,93, oriundo de contrato de locação não adimplido.

Assevera que os valores bloqueados correspondem a quantia irrisória frente ao montante executado e foram obtidos por meio do sistema SISBAJUD, modalidade “teimosinha”.

Afirma que os agravantes não comprovaram a origem alimentar dos valores penhorados, tampouco demonstraram que se trata de verbas de caráter salarial ou que constituem sua única fonte de subsistência, o que impede a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

Ressalta que a simples alegação de natureza alimentar, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a penhora regularmente efetuada.

Aduz ainda que os agravantes adotam conduta protelatória, visando apenas à postergação do cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente, razão pela qual requer a manutenção da decisão agravada e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O feito em primeiro grau tramita desde 2010, e foram bloqueados e
R$3.813,14
em conta bancária do agravado.

Ele alega a impenhorabilidade porque se trata de quantia inferior a 40 salários mínimos, além do que, necessita desse montante para a própria subsistência e da família.

Por sua vez, a agravante argumenta que não há prova de o valor contristado se destina à sobrevivência dele.

Não obstante as razões recursais, o STJ indica como impenhorável a reserva monetária do devedor até o limite de 40 salários-mínimos, não importando se essa quantia foi encontrada em caderneta de poupança, conta corrente, ou aplicação financeira.

É evidente que essa medida interfere nas atividades econômicas do agravado, principalmente em seu sustento bem como de sua família.

Nesse aspecto, o inciso X do artigo 833 do CPC assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”

O STJ estende essa regra às contas correntes, conta bancária, conta poupança, fundos de investimentos e papéis-moeda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/1973, ART. 649, IV. VALORES TRANSFERIDOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40 salários mínimos. 2. "
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 28/6/2016). 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). (Sem destaque no original).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015). (Sem destaque no original).

Portanto, em análise sumária, não ficou demonstrada irregularidade no desbloqueio.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025